Tribunal: STF
Processo: RE 814215
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ASSINADO APENAS POR CONSULTOR JURÍDICO MUNICIPAL. INADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1.  Inaplicável ao caso o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do CPC/1973, sendo firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, à luz da norma processual anterior, de que não é aplicável ao recurso extraordinário a norma inscrita no art. 13 do CPC/1973, que possibilitava a concessão de prazo para regularização da representação das partes. Precedentes. 



    2. A petição de recurso extraordinário foi subscrita apenas por consultores jurídicos da Câmara Municipal, o que impede o conhecimento do recurso interposto em controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.